Tribunal: TJMT
Processo: 0002843-46.2015.8.11.0028
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002843-46.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[Valdinei Francisco da Silva (APELANTE), Robson Goncalo da Silva (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDINEI FRANCISCO DA SILVA (APELANTE), ROBSON GONÇALO DA SILVA (APELANTE), EVANDRO CESAR PAES DE ARRUDA - CPF: 012.115.631-11 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002843-46.2015.8.11.0028

APELANTE: VALDINEI FRANCISCO DA SILVA, ROBSON GONÇALO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VV

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL – ROUBO E POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – APELO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DOS RÉUS NO CRIME DE ROUBO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS – 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – DESCABIMENTO – EMPREGO DE AMEAÇA – 3. DECOTE DE OFÍCIO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA (LEI No. 13654/2018 – ARTIGO 157 § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – OMISSÃO EXISTENTE – NECESSIDADE DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE – READEQUAÇÃO DA PENA - RECURSO DESPROVIDO E MEDIDA DE OFÍCIO PROMOVIDA.

O delito de roubo se caracteriza com a violência ou grave ameaça, sendo que a abordagem mediante ameaça de agressão para a obtenção da res, causa na vítima o medo e a faz subjugada ao intento criminoso do agente.

Havendo a caracterização do crime de roubo nos autos, inviável se mostra a desclassificação para a figura do furto simples.

Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei no. 13654/2018 (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, se a arma utilizada no crime, foi branca e não de fogo.

R E L A T Ó R I O

VV

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002843-46.2015.8.11.0028

APELANTE: VALDINEI FRANCISCO DA SILVA, ROBSON GONÇALO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Valdinei Francisco da Silva e Robson Gonçalo da Silva, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que os condenou à idêntica pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante anseia sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pretende a desclassificação do crime de roubo, para o de furto simples.

As contrarrazões vieram rebatendo os argumentos defensivos e pugnando o
parquet
pelo não provimento do recurso. Porém, roga para que de ofício, seja feito o decote da majorante por emprego de arma, em razão da
novatio legis in mellius
com a entrada em vigor da Lei no. 13654/2018.

O parecer, da lavra da douta Procuradoria-Geral de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo desprovimento do recurso e de ofício o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, I, do Código Penal, revogada pela Lei no. 13654/2018.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020